Tribunal: STF
Processo: HC 202847
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Aureslindo Ferreira da Silva Netto e outra em favor de Jeferson Lino Serafim contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 669.659/MG.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Afirmam que a apelação defensiva não tem previsão de julgamento, mas que os coautores do crime por que condenado o paciente, julgados em processo desmembrado, tiveram sua pena reduzida para 8 anos de reclusão, em regime semiaberto. (p. 3)
    Alegam também excesso de prazo na prisão preventiva, que se estenderia desde 20.9.2019.
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja estendida ao paciente a redução da pena obtida pelos codenunciados, ou, subsidiariamente, que esse aguarde em liberdade o fim do processo.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Cabe ao órgão prolator da decisão mais benéfica conhecer do pedido de sua extensão ao que a pretende. Os impetrantes, todavia, não demonstraram lhe haver sido submetido tal pleito.
    Quanto ao excesso de prazo na prisão preventiva, não o constato a partir do tempo decorrido (um ano e oito meses) em relação à pena cominada ou mesmo à pena requerida, da qual não constitui nem um quarto. Por outro lado, os impetrantes não demonstraram a desídia no trâmite processual, necessária para que se torne arbitrária a restrição cautelar da liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente